Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723647-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Andreya Martins Bomtempo de Sousa Embargada: WRS Imóveis Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Andreya Martins Bomtempo de Sousa (Id. 29118701) contra o acórdão (Id. 28822439) que deu parcial provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator